Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE ASSISTIDA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (ii) se existiu conduta caracterizadora de litigância de má-fé pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das suas alegações. O STJ (REsp n. 1.286.273/SP) já decidiu que a inversão do ônus probatório nas demandas consumeristas versa sobre regra de instrução do processo, que deve ser determinada antes da instrução, ou, se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, de modo que não é viável sua determinação no bojo de eventual recurso de apelação.
5. Ainda que alternativos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, eventual verossimilhança das alegações da parte autora não enseja automaticamente a inversão do ônus probatório se não verificada a efetiva dificuldade de a parte demandante provar determinado fato.
6. A parte autora/agravante tem a sua pretensão de ressarcimento por supostos vícios construtivos amparada em auxílio técnico de engenheiro especializado, de maneira que não se observa a hipossuficiência técnica disposta como requisito para inversão do ônus probatório prevista com base no art. 6o, VIII, do CDC.
7. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu faculdade de submeter a decisão proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir a conduta dolosa de alteração da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.